Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-32.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMÓVEL ADQUIRIDO EM CONJUNTO HABITACIONAL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ENTREGA DA UNIDADE SEM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO EM PARTE – Deve ser reconhecida a responsabilidade civil, objetiva e solidária, da

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMÓVEL ADQUIRIDO EM CONJUNTO HABITACIONAL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ENTREGA DA UNIDADE SEM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO EM PARTE – Deve ser reconhecida a responsabilidade civil, objetiva e solidária, da empresa contratada pelo Poder Público para construção de conjunto habitacional pelos vícios decorrentes da ausência de muro divisório ou sistema de captação de água das chuvas – Perícia técnica que atesta a ausência de um desses sistemas no projeto construtivo, causando a invasão de água das chuvas capaz de alagar o imóvel dos autores – Irrelevância, perante o consumidor, se o problema foi na concepção do projeto pelo Poder Público – Reconhecida a obrigação da construtora em reparar o problema – Danos materiais que não podem ser reconhecidos, eis que não demonstrados – Danos morais – Ocorrência – Situação que supera o mero aborrecimento – Quantum fixado em R$10.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade da verba fixada em primeiro grau, diante do caso concreto e por se tratar de dois autores – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.